Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708723-54.2021.8.07.0003 RECORRENTE: GUILHERME VINÍCIUS PRAGANA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 306, CTB. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SINAIS DE EMBRIAGUEZ. TESTEMUNHAS. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. TESTE DE ETILÔMETRO. REALIZADO. LIMITE LEGAL EXCEDIDO. ANPP. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para consumação do crime que envolve embriaguez ao volante, basta que o condutor do veículo esteja com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306, CTB), ou seja, basta que o exame de sangue apresente resultado igual ou superior a (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L) ou teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,34 mg/L). 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, tornando-se desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta do agente ou a existência de dano efetivo à incolumidade pública. Precedente AgRg no AREsp n. 2.067.295/PR. 3. Percebe-se pelo conjunto probatório contido nos autos, a inequívoca realização da prática delituosa em questão pelo acusado, sobretudo pela confluência das afirmações das testemunhas e o teste de etilômetro, cujas declarações e resultado apontam para a ingestão de bebida alcoólica para além do limite legal, de modo a afetar a capacidade motora para direção de veículo automotor. 4. Para o oferecimento da proposição de acordo de não persecução penal (ANPP), há que se observar determinados requisitos, além de ser faculdade do Ministério Público, observadas as premissas legais e não direito subjetivo da parte. 4.1. No caso em apreço, o órgão do Parque destacou que, embora a pena mínima cominada ao delito objeto da denúncia se insira no limite proposto pelo artigo 28-A do Código de Processo Penal, o sentenciado já foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, afastando a oportunidade de lhe ser oferecido o ANPP 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 155 do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistência de provas de que teria conduzido o veículo sob efeito de álcool, razão pela qual entende que deve ser absolvido em observância ao princípio in dubio pro reo. Sustenta que o depoimento dos policiais teria sido favorável ao recorrente, e o teste do bafômetro, ilegível, o que teria ensejado dúvida quanto à realidade dos fatos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 155 do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez. Precedentes” (AgRg no AREsp 2.067.295/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 12/5/2023). Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Ademais, restou assentado no acórdão hostilizado: “Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações das testemunhas nas fases inquisitorial e judicial foram corroboradas pelos documentos acostados aos autos, sobretudo pelo teste de etilômetro, produzidos ao crivo da ampla defesa e do contraditório. Por tais fundamentos, diante da comprovação do estado de embriaguez do apelante, face a ingestão de álcool em quantia superior à legalmente permitida, aliado ao fato de estar conduzido veículo automotor, deve-se refutar a tese de absolvição aviada pela defesa” (ID 51593747). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027